Tribunal: STF
Processo: RE 540494
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPLEXIDADE
   DA MATÉRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PULSOS ALÉM DA
   FRANQUIA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.